Tribunal: TJDFT
Processo: 0726013-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726013-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE LONGO CORREIA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTIANE LONGO CORREIA contra a decisão proferida nos autos da execução no 0004218-13.2016.8.07.0011 que rejeitou sua exceção de pré-executividade (Id 160687474 – origem). Pelo despacho de Id 48549865, foi determinada a comprovação da alegada hipossuficiência, o que não foi atendido tempestivamente (Id 48812482), resultando no indeferimento da gratuidade de justiça, com determinação de recolhimento do preparo em 5 dias, sob pena de não conhecimento (Id 48831777). Pela petição de Id 49038700, requereu a agravante a reconsideração quanto à concessão da gratuidade de justiça, o que não foi acolhido (Id 49203837). Somente após o decurso do prazo (Id 49208034), procedeu a agravante ao recolhimento do preparo (Id 49260599/49260607). Brevemente relatado. Decido. Analisando o que dos autos consta, verifica-se que o recurso se revela inadmissível, tendo em vista a ausência de comprovação de preparo no prazo legal. Como cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser recolhido, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, tem-se, conforme inteligência dos §§1o e 2o do art. 101 do CPC, que o recorrente estará dispensado do recolhimento até decisão do relator, preliminarmente ao julgamento do recurso, e que, na hipótese de não concessão do benefício, será determinado o recolhimento no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Confira-se: “Art. 101. (...) § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” No caso, nota-se que, após indeferida a gratuidade, com determinação de recolhimento no prazo legal e especificado de 5 dias, compareceu a agravante apenas para requerer reconsideração (que não gera efeito suspensivo), o que foi não foi acolhido, promovendo ao recolhimento do preparo apenas em 24/07/2023, quando já havia decorrido o prazo legal (20/07/2023), conforme certidão de Id 49208034. Saliente-se, por oportuno, que incumbia à parte cumprir a determinação judicial com estrita observância ao prazo legal de 5 dias, o qual também constou expressa e especificamente na decisão judicial. Logo, não sanado tempestivamente o vício, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, por decisão monocrática, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, à luz do artigo 932, III, do CPC e artigo 101, §2o, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, consoante arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora